Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019429-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS HILDEBRAND GOMES - CPF: 061.793.561-06 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS - DECISÃO ESCORREITA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT - ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas e outros tantos violentos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS HILDEBRAND GOMES
, preso em 18/08/2023, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06)
, em que se alega coação ilegal e se aponta
como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Em linhas gerais, a d. Defensoria Pública Estadual requer seja
revogada
a prisão preventiva, alegando que o decreto está
desprovido de fundamentação
justa e que o paciente é
primário
, com
residência fixa
no distrito da culpa.

Invoca, também, o
princípio da homogeneidade
, afirma que a medida é desnecessária e que,
in casu
, outras cautelares não prisionais (art. 319, CPP) poderiam ser fixadas.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 180066166).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 181172171).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 183497689, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente de
LUCAS HILDEBRAND GOMES
está preso preventivamente desde 18/08/2023 e responde à Ação Penal n.
1002162-11.2023.8.11.0018, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, o paciente estaria envolvido com a organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho” e foi flagrado por policiais militares
vendendo 40,6g de maconha para
Fernando Canedo
e para o adolescente B.E.O.A.

E na hipótese, apesar das alegações da Defesa e da primariedade técnica do paciente,
não verifico patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a liberdade do paciente
.

Pelo que consta,
Fernando Canedo
e
B.E.O.A.,

saíram de Porto dos Gaúchos/MT rumo à Juara/MT com a única finalidade de comprar drogas
com o paciente
o qual, interrogado na fase policial (f. 46-PJe), deixou bem claro que tem atuado no comércio de drogas ali na cidade e que, inclusive, adquire os entorpecentes (para revender) da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Realmente, da extração de dados do aparelho celular do paciente, a polícia logrou identificar sua participação efetiva no comércio de drogas, na modalidade “lojista”
da Organização Criminosa Comando Vermelho, havendo, inclusive, uma conversa entre ele e um terceiro, a respeito de “a balança de precisão” não ficar consigo mas, sim, na casa de outra pessoa; a atitude, logicamente, é precavida para que não fique evidenciado, de plano, a atividade comercial, acaso a polícia um dia entrasse em sua residência.

Se é assim, apesar da primariedade do paciente, parece-me que a
ordem púbica
de Juara/MT deve ser acautelada pois, a princípio, vejo que
Lucas
está envolvido com grupo criminoso que visa a venda e distribuição de entorpecentes naquela cidade (aliás, que tem sido alvo de várias operações policiais no combate ao tráfico de drogas local) e, por isso entendo que a cautelar
é mesmo necessária
para interromper essas atividades criminosas
.

No mais, é verdade que o delito de trânsito referente aos autos

n.

1000899-41.2023.811.0018 (no qual foi firmado ANPP)

não possui a mesma relevância quando comparado ao crime aqui apresentado, no entanto, independente daquele delito, vejo que as circunstâncias que envolveram a nova prisão do paciente, agora pelo comércio de drogas e seu envolvimento com a organização Criminosa do Comando Vermelho, autorizam a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, não havendo, pois, razões para seja revogada a decisão judicial aqui atacada.

Do
STJ
:

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (...) (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). (N.U 1006050-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Deste e.
TJMT
:

“O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). (TJMT - N.U 1011947-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Na sequência, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido:

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. ” ((N.U 1016344-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Por fim, quanto a simples
afirmação de que
a prisão preventiva ofenderia o
princípio da
razoabilidade e proporcionalidade
, afirmo s
er inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023